Tribunal: TJMT
Processo: 1001510-26.2022.8.11.0051
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001510-26.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMBARGADA/EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL SEQUER HAVIA SIDO APRESENTADO À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – EXTINÇÃO DAS EXECUÇÕES PRETÉRITAS QUE SE OPERA EX LEGE, POR FORÇA DO ARTIGO 59 DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EMBARGOS OPOSTOS COM FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVA DE EXPECTATIVA DE DIREITO – SUPERVENIÊNCIA DA APROVAÇÃO DO PLANO QUE IMPORTARIA EM PERDA DE OBJETO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso em tela, ao tempo da propositura da demanda, o plano de recuperação judicial sequer havia sido apresentado e, até a presente data, sequer foi homologado pelo juízo recuperacional, não havendo falar em extinção da demanda executória devido à aprovação do plano em Assembleia Geral de Credores, notadamente, porquanto, a novação da dívida a que se refere o artigo 59 da Lei de Recuperação Judicial, se dá tão somente quando da efetiva homologação do Plano de Recuperação Judicial.

2. Ainda que houvesse a referida homologação no curso do processo, ou no hiato entre a prolação da sentença e a interposição do apelo, o efeito prático que seria aplicado ao presente caso, com a extinção do processo de execução, seria reconhecer a perda do objeto da presente demanda, com a consequente condenação da parte autora em custas e honorários advocatícios, observado o princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANTONIO CARLOS FELITO contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
”

(Proc. nº
1001510-26.2022.8.11.0051
), ajuizada pelo apelante contra BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou os embargos à execução, por entender “
indiscutível que o deferimento da recuperação judicial não atrai a competência de todas as ações e execuções movidas em desfavor da pessoa recuperanda ao juízo recuperacional
”
.
A sentença condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. 119529954).

A apelante sustenta que foi aprovado seu o Plano de Recuperação Judicial, sendo, inclusive, “
aprovado pela Recorrida
”, de modo que cabe à recorrida “
esperar pela satisfação de seu crédito na forma prevista no plano de recuperação, devendo a ação de execução ser extinta
”.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que “
a demanda seja julgada totalmente procedente, sendo determinado a extinção da execução de nº 1000716-39.2021.8.11.0051 que tramita perante a 2 Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT
” (cf. Id. nº 209243680).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 209243684).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024